Tribunal: TJMT
Processo: 1029131-82.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029131-82.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WEMERSON RICHARD GEERE BARBOSA - CPF: 031.788.711-44 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMO
-
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. As telas sistêmicas, juntadas em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

4. O extrato anexado a petição inicial, apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova, ainda mais porque não foi impugnado especificamente pela parte promovida.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar inexigibilidade do débito, sob fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento que o extrato de negativação não é capaz de trazer a segurança jurídica necessária ao reconhecimento do dano.

O recorrente sustenta a que o extrato de negativação é legítimo e pleiteia a reforma da sentença para condenar a requerida a indenizar os danos morais, no valor a ser atribuído pela E. Turma Recursal.

Em contrarrazões, a recorrida postula o chamamento do feito à ordem, ao argumento que embora tenha solicitado habilitação e pleiteado que todas as intimações fossem realizadas em nome da Dra. Flávia Neves Nou de Brito, OAB/MT 29.613-A, sob pena de nulidade, esta não foi realizada corretamente. Ao final, requer seja declarada a nulidade de todos os atos posteriores à sentença, bem como, determinada a republicação da sentença. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Do Valor Da Causa

Inicialmente, consigne-se que, o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido pela recorrente em evidente descumprimento ao art. 292, VI, do Código de Processo Civil
c.c.
Enunciado no 39/FONAJE.

No caso, inviabilizada a possibilidade de correção pela parte nesta fase processual, o valor da causa deve ser corrigido de ofício, nos termos do art. 292, §3o, do CPC.

Assim, determino que seja retificado o valor da causa para R$ 8.474,56 (oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), haja vista que embora o reclamante atribua o valor de R$ 474,56 (quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), deve ser este somado a pretensão por indenização em danos morais.

- Da alegação de ausência de intimação da advogada da reclamada

A recorrida postula o “
chamamento do feito à ordem
”, asseverando a ausência da intimação em nome da Dra. Flávia Neves Nou de Brito, OAB/MT 29.613-A, patrona da empresa Ré, impediu a análise da sentença e a interposição de Recurso Inominado dentro do prazo. Nesse caminho, requer seja reconhecida a nulidade de todos os atos posteriores à sentença, bem como, determinada a republicação da sentença.

Pois bem. Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que este processo, desde o início, tramita pelo PJe e, conforme é cediço, a Resolução no 03/2018, do Tribunal Pleno, é a clara ao atribuir as responsabilidades pela habilitação em processo judicial, devendo o próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferra
menta própria. Veja-se:

Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJE,
o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente
através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

§ 1o Em caso de descumprimento da regra definida no
caput
deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§ 2o
O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado, neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende de análise do Juízo.

No caso, considerando que a advogada que apresentou contestação (Dra. Flavia Neves Nou de Brito) é a advogada que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso se faz o reconhecimento de que a própria causídica não cumpriu a regra prevista no caput do artigo 21 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno segundo a qual “
Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’
”.

Assim, não há nulidade dos atos no caso concreto
, pois a advogada que solicitou a exclusividade das intimações foi quem procedeu à juntada da contestação, fazendo-o de forma avulsa, sem se habilitar nos autos, descumprindo seu dever, dando causa à nulidade por sua culpa, não podendo alegar a própria desídia em promover os atos que lhe competiam,
não havendo que se falar em dever de habilitação do patrono pelos serventuários da justiça.

A jurisprudência é uníssona quanto ao tema. Apenas para ilustrar transcrevo precedentes desta Turma Recursal e deste E. Tribunal de Justiça.
In verbis:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CONTRATOS CONSIGNADOS – DÉBITOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS POR MAIS DE CINCO ANOS – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PLEITO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA PELA PROMOVIDA E DE INCLUSÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO PELA PROMOVENTE – CONTESTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS PELO PRÓPRIO ADVOGADO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVEU A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE
– RESPONSABILIDADE PELOS DESCONTOS – COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE NOS HOLERITES – LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA – OMISSÃO QUANTO AO DANO MATERIAL – HOLERITES JUNTADOS – CÁLCULO INDICADO NA INICIAL – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DEVOLUÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

Considerando que o próprio advogado que apresentou contestação é o advogado que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico violou suas obrigações, violando a regra do artigo 21 da Resolução no 03/2018 do tribunal pleno segundo a qual “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”.

Não havendo se falar em dever de habilitação pelos serventuários da justiça, mas se tratando de obrigação do causídico, resta inexistente a alegada nulidade.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, foi quem efetuou os descontos, conforme consta dos holerites juntados.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Os sucessivos descontos indevidos em folha de pagamento por empréstimos não contratados configuram prática abusiva e ensejam a restituição dos valores pagos e indenização por dano moral por falha na prestação do serviço.

O valor material deve ser ressarcido, uma vez que comprovados os descontos, conforme holerites juntados, assim como requerido na inicial.

Todavia, considerando que não houve pedido administrativo para restituição de valores não há como induzir automaticamente a má-fé diante da fraude praticada por terceiros, razão pela qual a restituição deve operar-se na forma simples.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovente parcialmente provido e da parte promovida desprovido.

(TJ-MT 1001319-24.2019.8.11.0006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 21/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/09/2021).

MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO NO SISTEMA PJE – RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO QUE NÃO FOI OBSERVADA – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL
– INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.
(TJ-MT 10005010720208119005 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 18/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/02/2021). (sem grifos no original)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
INCIDENTE DE NULIDADE PROCESSUAL – REJEITADO – HABILITAÇÃO NOS AUTOS ELETRÔNICOS
- CIÊNCIA DOS ATOS PROCESSUAIS E DE SEUS PRAZOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser rejeitado o pedido de nulidade processual, quando por desídia do procurador em proceder obrigação que lhe competia, qual seja, regularizar sua habilitação, deixa de fazer
.
(TJ-MT 10151563320208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2021). (sem grifos no original)

Desse modo, não merece guarida o apelo da reclamada.

Passo ao exame do mérito.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de danos morais.

O recorrente alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o Recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação da parte devedora, entretanto, durante a instrução processual, apresentou, tão somente
telas sistêmicas
, incapazes de comprovar a contratação do serviço, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Portanto, a reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto a fundamentação de que o extrato apresentado pelo recorrente na petição inicial não possui segurança jurídica,

a sentença recorrida merece reforma, posto que o extrato, apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova, ainda mais porque não foi impugnado especificamente pela parte promovida.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não existem negativações pré-existentes em nome do autor.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo promovente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022